Tribunal: STF
Processo: RHC 226455
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS RECONHECIDAS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão pelo qual a 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 793.076/SP (e-doc. 42).



    2. Colhe-se dos autos que o recorrente foi condenado a 15 anos e 9 meses de reclusão, no regime inicial fechado, pela prática do crime do art. 217-A, caput (estupro de vulnerável), com a causa de aumento do art. 226, inc. II (cometido contra descendente), do Código Penal, por várias vezes, em continuidade delitiva (e-doc. 18).



    3. O Tribunal de Justiça negou provimento à apelação da defesa (e-doc. 26). A condenação transitou em julgado em 31/08/2018 (e-doc. 27, p. 5). 



    4. Em 16/12/2022, a defesa impetrou o habeas corpus no STJ, ao qual o ministro relator negou seguimento (e-doc. 32). Seguiu-se a interposição do agravo de que resultou o acórdão ora atacado. 



    5. Neste recurso ordinário, o recorrente alega inexistir prova idônea da materialidade delitiva. Relata que a vítima não foi ouvida, nem na fase de inquérito, nem em juízo, tampouco submetida a exame pericial que comprovasse as lesões supostamente sofridas. Sustenta que a condenação está baseada, exclusivamente, nas declarações prestadas pela ofendida à psicóloga da instituição de acolhimento à qual foi encaminhada.



    6. Busca, em sede liminar, que seja assegurado o direito de aguardar em liberdade o julgamento do recurso e, no mérito, a absolvição (e-doc. 46).



    7. O Ministério Público Federal apresentou contrarrazões (e-doc. 56).



    É o relatório. 



    Decido.



    8. Observa-se que a condenação transitou em julgado em 31/08/2018, tendo sido formalizada a impetração no STJ apenas em 16/12/2022 (e-doc. 2), ao que se seguiu a interposição deste recurso ordinário, em 17/02/2023. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).  



    9. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem este processo, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. 



    10. A Corte local, ao julgar a apelação, reafirmou o que constou da sentença quanto à caracterização do delito imputado ao ora recorrente, registrando que:



    “A materialidade delitiva restou cabalmente comprovada pelos documentos que instruíram o inquérito policial (fls. 04/26) e pela prova oral colhida. 



    A autoria também é inconteste.



    Observa-se que a ofendida não foi ouvida nos autos em razão dela já ter relatado a situação de abuso para a psicóloga e assistente social da instituição na qual estava acolhida, bem como para a assistente social judiciária durante perícia social no fórum, conforme resposta apresentada pelo órgão responsável pela escuta especializada: 



    Em resposta ao ofício 2016-AFF, informo que o procedimento de ‘Escuta Protetiva’ da criança Yasmin não foi realizado porque ela afirmou que já relatou toda a situação de abuso sexual para a psicóloga Fabiane e para a assistente social Tânia da instituição de acolhimento onde se encontra, a saber: Associação Espírita Beneficente e Educacional Casa do Caminho (4411-0222), bem como para a assistente social judiciária Luz Marina durante perícia social no fórum de Atibaia. De acordo com as profissionais Fabiane e Tânia, os irmãos de Yasmin, Vitor Gabriel Pires e Alana Beatriz Pires, também foram ouvidos na perícia social forense e não sofreram abuso sexual” (vide fl. 40). 



    Além disso, o MM. Juízo de origem justificou na r. sentença a dispensa da oitiva da vítima porque, além de ter sido vítima de reiterados abusos sexuais praticados pelo seu genitor, que lhe causaram severas sequelas (distúrbios alimentares, de ansiedade e respiratório), ela encontrava-se em situação de extrema vulnerabilidade e fragilidade, vivendo em abrigo há vários anos e sem contato com qualquer familiar, pois sua mãe está presa (fl. 205). 



    Nada obstante, a prova documental e testemunhal produzida são robustas e permitem chegar-se à certeza necessária de que o acusado efetivamente abusou sexualmente de sua filha. 



    Sempre que ouvida, Fabiana Maria de Araújo destacou que iniciou suas atividades de psicóloga no abrigo no ano de 2015 e desde então notou que a ofendida apresentava crises respiratórias e de ansiedade, vômitos e dificuldade na alimentação. Soube que ela já teria sido encaminhada a diversos médicos, mas nenhum encontrou qualquer problema clínico que causasse esses sintomas, fato que a levou a concluir tratar-se de manifestações físicas de problemas psíquicos. Posteriormente, realizou atividade com diversas crianças e pediu a elas que retratassem um momento feliz e um momento triste de suas vidas. Neste momento, a vítima pediu para conversar em particular com a declarante e apresentou-lhe um desenho contendo uma figura masculina tomando banho com os dizeres ‘Vem tomar banho comigo’ e o desenho de uma menina chorando dizendo ‘To indo pai’ (vide fl. 23). Ao questioná-la, a ofendida começou a chorar e disse que seu pai chamava-lhe para tomar banho, tirava sua roupa e colocava o pênis em sua boca. Em razão da fragilidade apresentada por Yasmin, encerrou a entrevista e apresentou o caso à equipe multidisciplinar do abrigo e ao Ministério Público. Conversou novamente com a vítima e solicitou sua autorização para registrar a ocorrência, esclarecendo que talvez ela tivesse que ser ouvida novamente. Ela consentiu, pedindo apenas que não deixassem que seu pai se aproximasse dela, ressaltando a declarante que a vítima tem pavor do acusado. Yasmin esclareceu, ainda, que além de colocar o pênis em sua boca, narrativa compatível com os sintomas apresentados (dificuldade respiratória, de alimentação e vômitos), ele colocou o pênis em sua vagina e suas nádegas, chegando a sair sangue uma vez. A ofendida disse que os fatos ocorreram várias vezes, mas não soube precisar quantas, e informou que os abusos ocorriam quando estava sozinha com o réu. Destacou que embora a ofendida faça confusão com relação a quem seja sua mãe, pois teve várias madrastas, a única figura paterna é o acusado, não apresentando qualquer dúvida quanto a essa indicação. Destacou que todas as circunstâncias não deixam dúvidas de que a ofendida foi vítima de abusos (fl. 44 e mídia anexa). 



    No mesmo sentido é o conteúdo do relatório elaborado pelo Setor Social do Fórum da comarca de Atibaia, no qual a assistente social consignou que:



    Ao falar do pai contou que 'às vezes tem medo dele, ele batia mais no Vitor e já bateu em mim de cinta, nunca de chinelo' (sic). Questionada sobre o tempo em que morou com a mãe disse que não se lembra de nada. No encerramento da entrevista, perguntei se ela gostaria de falar ou perguntar algo e ela então respondeu: 'tem uma coisa, mas se eu falar não vai prestar' (sic). Afastei então o lápis e o caderno de apontamentos e disse que poderia falar tranquilamente. Nessa hora Yasmin relatou que o pai havia feito 'aquilo' com ela e começou a chorar. Aquilo o que, perguntei. 'aquilo que ele faz com as mulheres' (sic). Encerrei então o assunto e a tranquilizei fazendo algumas brincadeiras” (fl. 72). 



    Desnecessária, portanto, a oitiva da vítima para comprovação dos fatos, isso porque a violência sexual acabou retratada pela testemunha, que conversou com a vítima, bem como pelo relatório elaborado nos autos da ação de acolhimento institucional ajuizada pelo Ministério Público (fls. 68/72), que indicou a realidade vivenciada por Yasmin. 



    Quanto à necessidade de realização de exame sexológico, importante frisar que esta perícia seria necessária para demonstrar a prática de conjunção carnal imputada na denúncia, de modo que a ausência desta prova impede o reconhecimento do estupro de vulnerável nesta modalidade. No caso em tela, todavia, também foi atribuída ao recorrente a prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal (inserir seu pênis na boca da vítima, passar o pênis na genitália e nádegas da ofendida), que, em razão de sua natureza, não poderiam ser demonstrados pela referida perícia, mas restaram plenamente comprovados pela prova testemunhal. 



    Verifica-se, portanto, que não procede a alegação de insuficiência de provas.” (e-doc. 26, p. 4-7; grifos nossos).



    11. Na mesma linha, o ministro relator do acórdão recorrido frisou, com razão, que “o estupro de vulnerável, praticado por meio de condutas diversas da conjunção carnal, pode não deixar vestígios, motivo pelo qual a condenação por esta conduta não depende de laudo pericial (...)” (e-doc. 43, p. 2).



    12. Com efeito, verifica-se que as instâncias ordinárias entenderam comprovadas materialidade e autoria delitivas, a partir, especialmente, dos depoimentos prestados pelas profissionais atuantes no acolhimento institucional da criança, em que pese a ausência do testemunho desta na fase judicial. Nesse contexto, é inviável divergir da conclusão adotada sem o reexame de fatos e provas, providência incabível na via estreita do habeas corpus. A propósito, destaco, exemplificativamente:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Absolvição, desclassificação ou revisão de regime. Impossibilidade. Condenação estabelecida com base nos elementos probatórios. Divergência da conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias, no sentido de que se exigiria o reexame de fatos e provas, inviável em sede de habeas corpus. 3. Agravo improvido.”



    (HC nº 217.258-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22/08/2022, p. 25/08/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. FATOS. PROVAS. REVOLVIMENTO. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão agravada. 2. Na esteira da pacífica jurisprudência desta Corte, não se presta o remédio heroico a funcionar como sucedâneo de revisão criminal, especialmente quando a matéria trazida no writ não foi suscitada pela defesa no curso da ação criminal. 3. Escorreito o decisum do STJ que denega habeas corpus impetrado com o escopo de absolver ou desclassificar a conduta imputada a réu condenado pela prática do crime previsto no art. 217-A, por se tratarem de providências que demandam imersão vertical sobre os fatos e as provas produzidas perante as instâncias ordinárias. 4. Agravo regimental desprovido.“



    (RHC nº 193.118-AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08-04-2021, p. 19/04/2021; grifos nossos).



    13. Por todo o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Intimem-se. Caso frustrada a intimação, publique-se, resguardadas as peculiaridades inerentes ao Segredo de Justiça.



    Brasília, 15 de fevereiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator